Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735883-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIO SIMOES DE SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE MARIO SIMOES DE SA, contra o acórdão de ID 45241167. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45882105. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 17:06:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador